Tribunal: TJSP
Processo: 2039205-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABILITAÇÃO. INVENTÁRIO. Habilitação do credor, em substituição à herdeira renunciante, limitada a aceitação da herança ao valor do crédito. Cabimento. Aplicação do art. 1813 do CC. Herdeira, empresária individual, condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao credor agravado. Constituição do título judicial anterior à renúncia à herança, não localizados outros bens passíveis de

Ementa:
HABILITAÇÃO. INVENTÁRIO. Habilitação do credor, em substituição à herdeira renunciante, limitada a aceitação da herança ao valor do crédito. Cabimento. Aplicação do art. 1813 do CC. Herdeira, empresária individual, condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao credor agravado. Constituição do título judicial anterior à renúncia à herança, não localizados outros bens passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039205-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
IRACEMA KALIL JORGE ROJA, ROGÉRIO JORGE ROJA, KATIA JORGE ROJA
MOISES e KARIN JORGE ROJA, é agravado JOSÉ EDUARDO MACHADO
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039205-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15764
2
Agravo de Instrumento no 2039205-07.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos (2a Vara de Família e Sucessões)
Agravantes: Iracema Kalil Jorge Roja e Outros
Agravado: José Eduardo Machado Guimarães
Voto no 15.764
HABILITAÇÃO. INVENTÁRIO. Habilitação do credor, em
substituição à herdeira renunciante, limitada a aceitação da
herança ao valor do crédito. Cabimento. Aplicação do art. 1813 do
CC. Herdeira, empresária individual, condenada ao pagamento de
indenização por danos morais ao credor agravado. Constituição do
título judicial anterior à renúncia à herança, não localizados outros
bens passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
205/208 dos autos do processo originário, que deferiu a habilitação do credor
no lugar da herdeira renunciante Kátia, na forma do art. 1813 do Código
Civil.
Inconformados, defendem os agravantes que a renúncia à
herança é anterior à responsabilização da herdeira pelo pagamento do crédito,
que retroage à data da abertura da sucessão; que o agravado não é credor do
espólio, incabível sua habilitação.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 17/18).
Resposta a fls. 23/30.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039205-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15764
3
Insurgem-se os agravantes contra a habilitação do credor
agravado, em substituição à herdeira renunciante, limitada a aceitação da
herança ao valor do crédito. Transcrevo a decisão guerreada:
“No presente caso, a sentença que originou o título
foi proferida em01/09/2016 (págs. 07/11). Não
obstante a condenação tenha sido em face da
empresa cuja requerida era sócia, certo é que se
trata de empresa individual (págs. 13/15), de forma
que sua responsabilidade é pessoal.
O óbito se deu em 10/09/2016 e a escritura de
renúncia foi lavrada aos 17/10/2016, ou seja, em
data posterior à prolação da sentença (ainda que o
trânsito em julgado tenha se dado apenas em
01/03/2017 - pág. 12), sendo, então, inequívoca a
ciência da herdeira do crédito constituído em favor
do ora requerente.
Outrossim, para fins de aplicação do art. 1.813, do
Código Civil, desnecessária prova da má-fé ou
intenção de fraudar, bastando tão somente que a
renúncia cause prejuízo aos seus credores.
Neste passo, não houve oposição formulada pela
herdeira renunciante ou pelos co-herdeiros que se
beneficiariam com a renúncia de que a renunciante
remanesceria com patrimônio suficiente para
pagamento da dívida.
Desta forma, provado o crédito, derivado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039205-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15764
4
sentença judicial, pode o requerente, nos termos do
disposto no art. 1.813, aceitar a herança em nome
do herdeiro renunciante. (...)”.
Na forma do art. 1813 do Código Civil, “quando o
herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles,
com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante”.
Na lição de Maria Berenice Dias: “Ainda que os bens do
herdeiro sejam insuficientes para saldar suas dívidas, ele pode renunciar à
herança ou a legado que recebeu por testamento. No entanto, o seu credor,
comprovando o prejuízo que sofreu, por ele ter aberto mão da herança
recebida, pode buscar o reconhecimento da ineficácia da renúncia até o
montante do seu crédito” (“Manual das Sucessões”, 4a Ed., São Paulo:
Editora RT, 2015, p. 210).
KJ Roja Moisés Construções foi condenada ao
pagamento de indenização por danos morais ao agravado, arbitrada em R$
8.800,00, por sentença proferida em 01.09.2016, transitada em julgado em
22.09.2016 (fls. 07/12 dos autos do processo originário).
Pese o nome empresarial, a atividade é desenvolvida pela
herdeira Kátia, enquanto microempresária individual, conforme ficha
cadastral da Jucesp (fls. 14/15 daqueles autos).
Os ativos e passivos relacionados à atividade empresarial
integram o patrimônio da empresária individual, como bem ensina Fábio
Ulhôa Coelho:
“Pois bem, no patrimônio da pessoa natural que se
dedica à exploração de uma atividade empresarial
individualmente, encontram-se indistinguíveis tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039205-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15764
5
os ativos e passivos relacionados à empresa como
os não relacionados. Quer dizer, o imóvel de
propriedade do empresário individual situado na
praia, para recreio da família, integra o patrimônio
dele, assim como aquele (também de sua propriedade) que abriga o estabelecimento
comercial; da mesma forma, estão nesse único
patrimônio a obrigação de pagar a escola
particular em que matriculou os filhos e a dívida
contraída junto ao banco para obter capital de giro
para
o
seu
negócio”.
(“Curso
de
Direito
Comercial”, V. 1, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015,
p. 159)
Portanto, a herdeira renunciante já era a responsável pelo
pagamento da dívida, independente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Dado que a renúncia à herança é posterior à constituição
do título judicial e que não foram localizados outros bens passíveis de
penhora, admite-se a aceitação da herança pelo agravado, em substituição à
herdeira, limitado o aceite ao valor do crédito executado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR